Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL. ÁREA IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA.
1. Conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC dispõe: “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Não há plausibilidade na preliminar de cerceamento de defesa, visto que a produção probatória requerida na origem é irrelevante ao deslinde da controvérsia, uma vez que diversos documentos foram juntados aos autos e afiguram-se suficientes à adequada compreensão do litígio. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. O poder de polícia estatal é válido para toda e qualquer área pública, seja ela regular ou em vias de regularização. A atividade fiscalizatória é essencial para promover o correto ordenamento da ocupação urbana. Não pode o particular, motivado por meras expectativas, ocupar áreas públicas sem prévio reconhecimento da legitimidade da posse pelo Estado.
3. Na ponderação de valores constitucionais, o direito à moradia não pode sobrepor-se ao interesse e direito da coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado (art. 225, caput, da CF) e um adequado ordenamento urbano (art. 182, caput, da CF), sob pena de grave desequilíbrio do sistema normativo de regulação social.
4. RECURSO DESPROVIDO.